Tribunal: TJDFT
Processo: 0753101-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. PROTESTOS INDEVIDOS. DESCONHECIMENTO DO FATO GERADOR. TÍTULOS NÃO EXIBIDOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DE PROVA DO DISTRITO FEDERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a inexistência dos débitos relativos aos protestos vinculados às CDAs no 50209487887, 50205034063, 50223813095 e 50185702503, determinar a retirada dos protestos, no prazo de 10 dias, e pagar ao autor o valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) distribuição do ônus da prova; (ii) responsabilidade do ente público pelos danos morais reclamados pelo autor/recorrido; e (iii) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ônus da prova. Segundo o Distrito Federal, os protestos realizados em desfavor do autor/recorrido estão vinculados a débitos de ITCD (ID 80698320, pág. 1), mas não apresentou as CDAs ou qualquer outro documento para corroborar as suas alegações, embora impugnada a dívida pelo contribuinte. O ente federado, em decorrência, não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem da dívida, nos termos do artigo 373, II, do CPC, sendo descabido o argumento de inversão do ônus probatório com fundamento no CDC. Preliminar rejeitada.
4. Documentos novos. Os documentos inseridos pelo Distrito Federal na fase recursal (ID 80698331 e 80698332) não se enquadram no conceito de documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC. As telas do sistema SITAF e os resumos do termo de inscrição em dívida ativa veiculam registros internos preexistentes à sentença, razão pela qual poderiam ter sido produzidos durante instrução probatória em primeiro grau. Prova documental que instruiu as razões recursais não conhecida.
5. O nome do autor/recorrido foi inscrito na dívida ativa, gerando as CDAs no 50209487887, 50205034063, 50223813095 e 50185702503, títulos que foram protestados (ID 80698310). O Juízo de origem determinou a exibição das respectivas CDAs (ID 80698311), ocasião em que o autor apresentou os boletos referentes às dívidas que originaram os protestos, ante a indisponibilidade do sistema da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (ID 80698314 a 80698317). Os boletos, no entanto, não individualizam o tributo, e tampouco descrevem o fato gerador, o que inviabiliza o contraditório e a análise precisa da legalidade das dívidas.
6. Outrossim, o Distrito Federal também não exibiu as CDAs, limitando-se a afirmar que o autor aderiu ao parcelamento tributário e que as dívidas cobradas estão relacionadas ao ITCD, deixando de descrever o fato gerador (ID 80698321, pág. 3).
7. As CDAs gozam de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, de forma que quando não exibidas obstaculizam a identificação da exação, fato gerador, fundamento legal e a data da constituição definitiva do crédito para análise de eventual prescrição. O documento apresentado pelo Distrito Federal, relacionado aos dados de parcelamento tributário (ID 80698321, pág. 3), foi produzido de forma unilateral e desacompanhado do respectivo termo de adesão do contribuinte ou do processo administrativo, sendo insuficiente para suprir a ausência das CDAs e para comprovar que as dívidas foram assumidas pelo autor. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1959353, 0006509-60.2009.8.07.0001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23/01/2025.
8. A indevida inscrição em dívida ativa e o protesto indevido geram dano moral “in re ipsa”. Presentes os pressupostos necessários à responsabilidade civil estatal e ausente qualquer causa excludente, deve ser reconhecido o direito do autor à reparação dos danos morais. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1861922, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.
9. Consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais), satisfatório para assegurar a reparação pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor dos danos morais para R$3.000,00 (três mil reais) ao autor, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1959353, 0006509-60.2009.8.07.0001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23/01/2025; TJDFT, Acórdão 1861922, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.